Tribunal: TJDFT
Processo: 0748679-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0748679-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: JOELMA LESSI CHAVES COELHO REPRESENTANTE LEGAL: GENILTON DA SILVA DIAS DECISÃO Compulsando o processo vislumbro que o advogado da parte apelante possui relação de parentesco com este Julgador. Portanto, afirmo meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do art. 144, inciso IV, do CPC/2015. Desta forma, redistribua-se o presente feito, mediante a compensação prevista no § 4o do art. 79 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de agosto de 2023